Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. FILHO COM 21 ANOS DE IDADE. COMPROVANTE DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROVA INSUFICIENTE. FREQUÊNCIA ÀS AULAS E DESEMPENHO SATISFATÓRIO NO CURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO IDENTIFICADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA PRESTADA PELO GENITOR. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis de ambas as partes visando à nulidade/reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de exoneração dos alimentos, e de ofício, reduziu os alimentos fixados anteriormente em 04 (quatro) salários-mínimos, para 02 (dois) salários-mínimos.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente quatros os pontos em discussão: (a) efeito suspensivo à apelação do Requerido; (b) nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição; (c) exoneração da obrigação alimentar; e (d) redução dos alimentos.
III. Razões de decidir.
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando no sentido de que, nas ações de prestação alimentar, é admissível a mitigação do princípio da adstrição ou congruência, mediante interpretação lógico-sistemática dos elementos dos autos, para conferir maior amplitude à pretensão formulada na petição Inicial, situação que não caracteriza sentença extra/ultra petita. Afastada a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Apelado/Réu nas contrarrazões ao recurso do Autor.
3. 2. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, é ônus da parte alimentada demonstrar a necessidade de continuar recebendo os alimentos (art. 373, inc. II, do CPC).
3. 3. O alimentado possui 21 anos de idade, no entanto, os documentos apresentados são insuficientes para comprovarem que ele esteja atualmente frequentando as aulas e com aproveitamento satisfatório na faculdade. Pois, a mera matrícula no curso superior não é indicativo de que o matriculado esteja efetivamente estudando e apresentando desempenho aceitável nas disciplinas, especialmente, porque o Autor demonstrou que anteriormente houve o abandono dos estudos pelo filho.
3. 4. O alimentado é maior de idade, ausente prova de sua incapacidade para o trabalho e a não comprovação de frequência às aulas no curso superior com aproveitamento satisfatório inviabilizam a continuidade do recebimento dos alimentos prestados pelo genitor.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida. Sentença reformada. Recurso do Réu prejudicado.
Tese de julgamento: “Ausente prova da incapacidade do alimentado para o trabalho e a não comprovação de frequência às aulas no curso superior ou no ensino médio com aproveitamento satisfatório inviabilizam a continuidade do recebimento dos alimentos prestados pelo genitor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 492; e Código Civil, arts. 1.694, 1.695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.971.966/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.03.2024; e TJDFT, APC 0701227-06, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024; e APC 0741521-92, Rel. Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 10.11.2023.